Tribunal: TJSP
Processo: 7000335-17.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Remição pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA. Nos termos da Resolução 391, de 10 de maio de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, a aprovação do indivíduo encarcerado no ENCCEJA é título hábil à remição de pena pelo estudo.